Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cingia-se à suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse determinada pelo juízo a quo, e, conseguintemente, à preservação da posse do agravante sobre o imóvel indicado. Acorrendo aos autos, a agravada informara que fora formalizada sua reintegração na posse do imóvel identificado como Área Isolada Cava de Cima no 03 - Rodovia DF-251 - São Sebastião- DF, Fazenda Papuda 2 (Área de Aeródromo Botelho)1. Devidamente intimado, o agravante informara que ajuizara ação rescisória, que transita no bojo do processo n. 0721173-04.2022.8.07.0000, na qual fora deferido parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência que postulara, o qual abrange o objeto deste agravo de instrumento, não mais subsistindo seu interesse pelo prosseguimento do recurso. O noticiado pela agravada e corroborado pelo agravante repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois os pleitos formulados na rescisória indicada, segundo anotara, alcançariam o provimento judicial perseguido neste recurso. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, e, por extensão, ao agravo interno interposto pelo agravante. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 40801751 (fls. 593/601).